Tribunal: TJMT
Processo: 1003267-72.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1003267-72.2026.8.11.0000
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONFIGURADA. DÚVIDA TÉCNICA QUANTO À FINALIDADE DOS PROCEDIMENTOS. NECESSIDADE DE JUNTA MÉDICA. PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO. CARÁTER ELETIVO DOS PROCEDIMENTOS. TUTELA DE EVIDÊNCIA INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela requerente contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela destinada a compelir operadora de plano de saúde ao custeio integral de cirurgias plásticas reparadoras e procedimentos associados, indicados em razão de sequelas decorrentes de cirurgia bariátrica realizada em 2013.
2. Requerimento do recurso: reforma da decisão recorrida para que seja concedida tutela de urgência ou de evidência, a fim de compelir a operadora ao custeio integral dos procedimentos cirúrgicos indicados pelo médico assistente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória (evidência ou urgência) destinada a compelir a operadora de plano de saúde ao custeio de cirurgias plásticas reparadoras indicadas a paciente pós-cirurgia bariátrica, quando existe controvérsia técnica quanto à natureza reparadora ou meramente estética dos procedimentos pleiteados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença simultânea de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de ser vedada a medida quando houver risco de irreversibilidade dos seus efeitos.
5. O Tema n. 1.069 do STJ reconhece que é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, por constituir etapa do tratamento da obesidade mórbida, mas ressalva que, havendo dúvida justificada e razoável quanto à finalidade eminentemente estética do procedimento, é legítima a instauração de junta médica para dirimir divergência técnico-assistencial.
6. A probabilidade do direito não se evidencia, em cognição sumária, quando a indicação médica abrange múltiplos procedimentos cirúrgicos e não permite concluir, de plano, que todos possuem natureza reparadora.
7. A qualificação técnica dos atos cirúrgicos, sobretudo diante da amplitude e da variedade da indicação médica, reclama avaliação especializada e contraditório adequado, pois não se revela suficiente, para afastar a dúvida técnica, a documentação produzida exclusivamente pelo profissional responsável pela indicação e pela própria paciente.
8. Não se pode presumir negativa formal da operadora de plano de saúde a partir do mero silêncio diante de comunicação informal, sobretudo quando não esclarecido se a solicitação foi direcionada ao setor competente, processada como pedido regular de autorização ou efetivamente apreciada pela requerida.
9. Não se evidencia perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo quando a cirurgia bariátrica foi realizada mais de uma década antes, sem que os autos indiquem agravamento súbito, risco iminente à vida ou ameaça atual de deterioração significativa do estado clínico.
10. A tutela de evidência não se mostra cabível quando a incidência da tese jurídica depende de esclarecimento técnico que demanda dilação probatória, porquanto o artigo 311, inciso II, do Código de Processo Civil exige que as alegações de fato estejam comprovadas apenas por prova documental.
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo de instrumento desprovido.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 311, II; Lei n. 9.656/1998, arts. 10, II, 35-C; RN ANS n. 424/2017; RN ANS n. 465/2021.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Tema n. 1.069; TJMT, AI n. 1004165-85.2026.8.11.0000, AI n. 1028676-84.2025.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003267-72.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cláusulas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COLUMBANO FEIJO - CPF: 364.160.628-44 (ADVOGADO), CLARISSA BEATRIZ DA COSTA GREGORIO - CPF: 104.101.196-28 (AGRAVANTE), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONFIGURADA. DÚVIDA TÉCNICA QUANTO À FINALIDADE DOS PROCEDIMENTOS. NECESSIDADE DE JUNTA MÉDICA. PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO. CARÁTER ELETIVO DOS PROCEDIMENTOS. TUTELA DE EVIDÊNCIA INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela requerente contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela destinada a compelir operadora de plano de saúde ao custeio integral de cirurgias plásticas reparadoras e procedimentos associados, indicados em razão de sequelas decorrentes de cirurgia bariátrica realizada em 2013.

2. Requerimento do recurso: reforma da decisão recorrida para que seja concedida tutela de urgência ou de evidência, a fim de compelir a operadora ao custeio integral dos procedimentos cirúrgicos indicados pelo médico assistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória (evidência ou urgência) destinada a compelir a operadora de plano de saúde ao custeio de cirurgias plásticas reparadoras indicadas a paciente pós-cirurgia bariátrica, quando existe controvérsia técnica quanto à natureza reparadora ou meramente estética dos procedimentos pleiteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença simultânea de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de ser vedada a medida quando houver risco de irreversibilidade dos seus efeitos.

5. O Tema n. 1.069 do STJ reconhece que é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, por constituir etapa do tratamento da obesidade mórbida, mas ressalva que, havendo dúvida justificada e razoável quanto à finalidade eminentemente estética do procedimento, é legítima a instauração de junta médica para dirimir divergência técnico-assistencial.

6. A probabilidade do direito não se evidencia, em cognição sumária, quando a indicação médica abrange múltiplos procedimentos cirúrgicos e não permite concluir, de plano, que todos possuem natureza reparadora.

7. A qualificação técnica dos atos cirúrgicos, sobretudo diante da amplitude e da variedade da indicação médica, reclama avaliação especializada e contraditório adequado, pois não se revela suficiente, para afastar a dúvida técnica, a documentação produzida exclusivamente pelo profissional responsável pela indicação e pela própria paciente.

8. Não se pode presumir negativa formal da operadora de plano de saúde a partir do mero silêncio diante de comunicação informal, sobretudo quando não esclarecido se a solicitação foi direcionada ao setor competente, processada como pedido regular de autorização ou efetivamente apreciada pela requerida.

9. Não se evidencia perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo quando a cirurgia bariátrica foi realizada mais de uma década antes, sem que os autos indiquem agravamento súbito, risco iminente à vida ou ameaça atual de deterioração significativa do estado clínico.

10. A tutela de evidência não se mostra cabível quando a incidência da tese jurídica depende de esclarecimento técnico que demanda dilação probatória, porquanto o artigo 311, inciso II, do Código de Processo Civil exige que as alegações de fato estejam comprovadas apenas por prova documental.

IV. DISPOSITIVO

11. Agravo de instrumento desprovido.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 311, II; Lei n. 9.656/1998, arts. 10, II, 35-C; RN ANS n. 424/2017; RN ANS n. 465/2021.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Tema n. 1.069; TJMT, AI n. 1004165-85.2026.8.11.0000, AI n. 1028676-84.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela requerente,
CLARISSA BEATRIZ DA COSTA GREGÓRIO FERNANDES
, contra decisão do juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos n. 1013052-74.2025.8.11.0006, ajuizada em desfavor de
UNIMED SEGUROS SAÚDE S
.
A
.,
indeferiu a tutela de urgência.

Na
origem
, a requerente expôs ser beneficiária do plano de saúde da requerida e que, após cirurgia bariátrica motivada por diagnóstico de obesidade, apresentou perda ponderal de 40 kg, com consequente excesso de pele em diversas regiões do corpo, o que ocasionou assaduras, dermatites, mau odor e proliferação fúngica (id. 218689703, PJe 1o grau).

Narrou que o médico assistente indicou cirurgias plásticas reparadoras como continuidade do tratamento, porém a operadora requerida negou a cobertura sem instaurar junta médica, em inobservância à Resolução Normativa n. 424/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Com fundamento no Tema n. 1.069 do Superior Tribunal de Justiça e na Lei n. 14.454/2022, postulou tutela de evidência ou, alternativamente, de urgência, para compelir a requerida ao custeio integral dos procedimentos, materiais e medicamentos indicados, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Na
decisão recorrida
, o juízo
a quo
indeferiu a tutela provisória, sob o fundamento de que a documentação não demonstra necessidade de intervenção em caráter emergencial, que o relatório médico foi elaborado pelo próprio profissional interessado na realização dos procedimentos e que a operadora requerida poderia se valer de junta médica para dirimir a divergência técnico-assistencial (id. 218706033, PJe 1o grau).

Ressaltou, ainda, a ausência de comprovação de negativa formal e a irreversibilidade dos efeitos da medida.

Inconformada, a requerente interpôs o presente recurso.

Nas
razões recursais
, a agravante sustenta o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil e alega que os laudos médico e psicológico comprovam a imprescindibilidade das cirurgias para o restabelecimento de sua saúde (id. 342978861).

Afirma que, após a bariátrica, desenvolveu abdome em avental, lipodistrofia em coxas, dorso, flancos e braços, ptose e flacidez mamária, atrofia facial e de glúteos, além de quadro psicológico classificável como episódio depressivo (DSM-IV).

Argumenta que a operadora agravada não instaurou junta médica nem justificou razoavelmente a recusa, de modo que deve prevalecer a indicação do médico assistente, conforme artigo 17 da RN n. 424/2017 da ANS.

Requer, assim, a antecipação da tutela recursal para determinar que a operadora agravada autorize e custeie os procedimentos indicados. No mérito, postula o provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida e a confirmação da tutela antecipada.

O pedido liminar foi indeferido (id. 343662892).

Em
contrarrazões
, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso (id. 361851871).

Assevera que os procedimentos possuem caráter eletivo, sem risco imediato à vida nos termos do artigo 35-C da Lei n. 9.656/1998, e que a negativa observou o artigo 10, II, do referido diploma e a RN n. 465/2021 da ANS, que excluem da cobertura obrigatória intervenções com fins estéticos.

Invoca manifestação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), apresentada como
amicus curiae
no julgamento do Tema n. 1.069, segundo a qual os procedimentos para lipodistrofia são classificados como estéticos, salvo comprovação por perícia especializada, e que a colocação de próteses mamárias possui finalidade exclusivamente embelezadora.

Defende, por fim, a indispensabilidade de prova pericial para aferir a natureza das intervenções.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne do presente recurso consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória destinada a compelir a operadora de plano de saúde ao custeio dos procedimentos cirúrgicos indicados à agravante, a qual se submeteu à cirurgia bariátrica e afirma apresentar excesso de pele e alterações corporais decorrentes da expressiva perda ponderal.

O recurso não comporta provimento.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Além disso, o § 3o do referido dispositivo veda a concessão de medida antecipatória quando houver risco de irreversibilidade dos seus efeitos.

No caso concreto, a probabilidade do direito não se revela com a segurança necessária nesta fase de cognição sumária.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema n. 1.069, firmou a tese de que é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, por constituir etapa do tratamento da obesidade mórbida.

Contudo, o próprio precedente ressalva que, havendo dúvida justificada e razoável quanto à finalidade eminentemente estética do procedimento, é legítima a instauração de junta médica para dirimir a divergência técnico-assistencial.

Desse modo, a cobertura não decorre, de forma automática, da prévia realização de cirurgia bariátrica.

Exige-se, antes, a demonstração concreta de que os procedimentos pretendidos possuem finalidade reparadora ou funcional, e não meramente estética, o que demanda análise individualizada das intervenções indicadas.

Na hipótese, os procedimentos indicados pelo médico assistente abrangem, entre outros, enxerto composto de gordura em glúteos, correção de lipodistrofia trocantérica e braquial, lipoaspiração de diversas regiões e reconstrução mamária com prótese, circunstância que impede concluir, de plano, pela natureza reparadora de todas as intervenções pretendidas (id. 218689726, PJe 1o grau).

A qualificação técnica desses atos cirúrgicos, sobretudo diante da amplitude da indicação médica, reclama avaliação especializada e contraditório adequado.

A propósito, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, ao se manifestar como
amicus curiae
no julgamento do Tema n. 1.069 do Superior Tribunal de Justiça, assinalou que os procedimentos voltados à correção de lipodistrofia são, em regra, classificados como estéticos, salvo comprovação por perícia especializada, e que a colocação de próteses mamárias possui finalidade embelezadora.

Essas considerações, longe de constituírem pronunciamento vinculante, reforçam a existência de controvérsia técnica legítima que não pode ser dirimida em cognição sumária.

Em caso análogo, esta Segunda Câmara de Direito Privado já reconheceu que a cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas, embora admitida pelo Tema n. 1.069 do Superior Tribunal de Justiça, não dispensa a demonstração concreta da urgência, sobretudo quando ausentes elementos que revelem risco incompatível com o contraditório (TJMT, AI n. 1004165-85.2026.8.11.0000, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, julgado em 01/04/2026).

No mesmo sentido, assentou-se que a dúvida razoável sobre a finalidade reparadora ou estética do procedimento pós-bariátrico impõe dilação probatória e afasta, em cognição sumária, os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil (TJMT, AI n. 1028676-84.2025.8.11.0000, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, julgado em 01/10/2025).

No caso concreto, os documentos que instruem a petição inicial foram produzidos pelo cirurgião plástico responsável pela indicação dos procedimentos e por psicólogo contratado pela própria agravante, sem avaliação técnica independente e sem submissão prévia ao contraditório (ids. 218689726 e 218689725, PJe 1o grau).

Embora esses elementos não possam ser desconsiderados, é certo que não são suficientes para afastar a dúvida técnica existente quanto à natureza das intervenções pleiteadas.

A agravante sustenta, ainda, que a ausência de instauração de junta médica pela operadora autorizaria a imediata cobertura dos procedimentos, nos termos da Resolução Normativa n. 424/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Entretanto, essa premissa pressupõe a existência de negativa formal da operadora, o que, ao menos nesta fase, não se extrai com segurança dos autos.

O que consta é apenas um
e-mail
encaminhado pela agravante em outubro/2025, com a advertência de que a ausência de resposta no prazo de cinco dias úteis seria interpretada como recusa (id. 218689727, PJe 1o grau).

Não há, porém, demonstração de que a solicitação tenha sido direcionada ao setor competente, processada como pedido formal de autorização ou efetivamente apreciada pela operadora agravada.

Nesse contexto específico, a presunção de negativa a partir do silêncio diante de comunicação informal não confere robustez suficiente à probabilidade do direito invocada.

Assim, tanto a conduta da operadora agravada quanto a eventual incidência da Resolução Normativa n. 424/2017 da ANS dependem de melhor esclarecimento após a angularização da relação processual.

Também não se evidencia o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O relatório médico informa que a cirurgia bariátrica foi realizada em janeiro/2013, de modo que as sequelas descritas decorrem de quadro crônico instalado há mais de uma década, sem indicação concreta de agravamento súbito, risco iminente à vida ou ameaça atual de deterioração significativa do estado clínico da agravante (id. 218689726, PJe 1o grau).

Não se ignora o desconforto físico e o sofrimento psíquico narrados.

Todavia, a tutela de urgência pressupõe situação que não possa aguardar a formação do contraditório, circunstância que não se verifica quando os procedimentos possuem natureza eletiva e a documentação apresentada não demonstra urgência médica imediata.

Resta examinar a tutela de evidência, postulada com fundamento no artigo 311, inciso II, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o referido dispositivo autoriza a concessão independentemente da demonstração de perigo de dano quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas por prova documental e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante.

Conquanto o Tema n. 1.069 do Superior Tribunal de Justiça reconheça a obrigatoriedade de cobertura das cirurgias reparadoras ou funcionais pós-bariátricas, a controvérsia dos autos reside na qualificação dos procedimentos indicados.

A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça não dispensa a demonstração de que as intervenções possuem caráter reparador ou funcional, de modo que a sua incidência ao caso concreto depende de esclarecimento técnico que extrapola a cognição documental.

Nessas condições, não se configura a evidência exigida pelo artigo 311, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto a própria subsunção dos fatos à tese vinculante demanda dilação probatória.

Ausentes, assim, tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano, e incabível a tutela de evidência diante da necessidade de esclarecimento técnico, deve ser mantida a decisão recorrida, sem prejuízo de nova apreciação pelo juízo de origem após a formação do contraditório e a produção de prova pericial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
CLARISSA BEATRIZ DA COSTA GREGÓRIO FERNANDES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026